Tribunal: TJBA
Processo: 8007126-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007126-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI e outros (2)

Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, RUBENS DA CONCEICAO DE ARAUJO

APELADO: JOICE SANTOS DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s):RUBENS DA CONCEICAO DE ARAUJO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIAS ADUZIDAS EM CONTESTAÇÃO E RÉPLICA. MÉRITO. SUSPENSÃO DA BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. ENSINO MÉDIO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SESI.
INTEGRANTE DO SISTEMA "S". SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ATUAÇÃO PARAESTATAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. DEVER DE GARANTIA DO ACESSO À EDUCAÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA OBTENÇÃO DA BOLSA INTEGRAL. CONCESSÃO À AUTORA EM 2018. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA EM 2019. REVOGAÇÃO EM 2020. RENDA MENSAL MÉDIA FAMILIAR INFERIOR AO TETO ESTABELECIDO EM EDITAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONTRACHEQUES. REVOGAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO ANO LETIVO DE 2020. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, 11º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas, respectivamente, pelo réu
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
e pela autora
JOICE SANTOS DE ARAÚJO
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador-BA que, nos autos da presente ação, ajuizada pela apelada
ADRIANA DE SOUZA SANTOS
, julgou procedentes os pleitos autorais
,
condenando a ré
à restituição dos valores pagos pela autora referentes ao ano letivo de 2020
e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais
(IDs.
34257707 e 34257717
).

2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois verifica-se que o M.M. Juízo
a quo
prolatou a sentença de forma amplamente fundamentada, discorrendo motivadamente sobre os fundamentos de fato e de direito que formaram sua convicção e analisando de forma detida a documentação constante nos autos.

3. A preliminar de deserção aduzida pela parte autora em suas contrarrazões
(
ID. 34257733)
também não merece acolhimento, uma vez que o réu efetuou o recolhimento das custas recursais nos
IDs. 34257723/34257724
/
44822327/44822326.

4.
O réu, ora apelante, suscitou,
preliminar de não conhecimento do apelo adesivo da autora por inovação recursal
(
ID. 34257743)
, n
o entanto, da análise da petição inicial
(ID. 34257565)
e da réplica
(ID. 34257641),
verifica-se que foram trazidas ao feito de forma expressa as questões relativas aos abalos psicológicos sofridos pela autora e à sua exclusão da isenção do ENEM, impondo-se a rejeição da preliminar.

5. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se existe o direito da autora à manutenção da bolsa integral referente ao ano de 2020, se restou configurado dano moral indenizável e, caso reste configurado, se o valor fixado pelo M.M. Juízo
a quo
atende às finalidades legais da reparação civil.

6.
Destaca-se, de plano, que as entidades do grupo S (SENAI, SENAC, SESC, SESI, SEBRAE, SENAT), também intituladas de serviços sociais autônomos, apesar de possuírem personalidade jurídica de direito privado, têm por característica principal a atuação paraestatal, além de ter como fonte básica recursos de origem pública. Devem, portanto, com ainda mais rigor, obedecer aos comandos constitucionais de garantia do acesso à educação, combate às desigualdades sociais, erradicação da pobreza, promoção da dignidade da pessoa humana e igualdade material.

7.
Estabelecidas tais premissas, e
m que pese o réu afirme que a bolsa concedida teria validade somente para o ano letivo de 2018,
os termos de adesão acostados nos
Ids. 34257573
e
34257574
comprovam que

a autora cursou na Escola SESI-Reitor Miguel Calmon a 1ª série do ensino médio em 2018 e renovou a matrícula em 2019, quando cursou a 2ª série, matrícula n.º 1.0000007859, em regime de bolsa integral, sem necessidade de realização de nova seleção.

8.
Não há, portanto, que se falar em validade do benefício exclusivamente para o ano letivo de 2018, como pretende a acionada, sendo imperioso o reconhecimento do direito da autora à manutenção da bolsa nos demais anos letivos.

9. Quanto ao requisito financeiro, verifica-se que a parte autora, à época menor de idade, era provida tão somente com o salário da sua genitora, que, conforme documentos de
ID. 34257576,
auferia renda mensal em torno de R$1.200,00 quando o salário mínimo era R$998,00.

10. Somente no meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 a genitora da autora auferiu renda em torno de R$2.200,00 em razão do recebimento de gratificações e premiações, que não possuíam natureza permanente
(Id. 34257576, pgs. 05 e 06)
e cujo pagamento cessou logo no início do ano de 2020
(Id. 34257642),
passando a perceber cerca de R$1.144,00 mensais.

11. Constata-se, portanto, que, ainda que se considere o valor das gratificações temporárias, calculando o rendimento médio mensal da genitora da autora no ano de 2019 (valores constantes nos contracheques de
id. 34257576
dividido pelo número 12 de meses do ano), chega-se ao valor médio de R$ 1.626,72, abaixo do teto de 2 salários mínimos estabelecido pelo réu, que, no ano de 2019, seria R$ 1.996,00.

12. Diante de tais elementos, somados à redução dos vencimentos na CTPS digital acostada no
Id. 34257644
e contracheque de
Id. 34257658,
não se afigura razoável e proporcional negar a bolsa de estudos integral à autora, regularmente aprovada em processo seletivo, porque a renda de sua genitora, solteira, provedora do lar, mãe de dois filhos, cujos pai é falecido
(inicial Id. 34257565, p. 04 e certidão de óbito de Id. 34257582)
ultrapassou em cerca de R$ 200,00 o teto de 2 salários mínimos por um curto período de tempo, sobretudo quando manteve a média anual abaixo do patamar máximo estabelecido.

13. Assim, tendo em vista que o direito da autora à bolsa integral, conquistado por meio de processo seletivo, não poderia ter sido usurpado pelo réu, nem pelo critério salarial, nem pelo decurso do tempo, resta evidenciada a violação do direito da Acionante, a conduta danosa por parte do Acionado e, consequentemente, o seu dever de repará-lo.

14.
Destarte, sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos já expostos, as circunstâncias, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, fica claro que o importe da condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.

15. Em cumprimento ao
85, § 11º, do CPC
deve ser majorada a verba advocatícia para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8007126-49.2020.8.05.0001
, em que figura como apelantes e apelados simultaneamente
JOICE SANTOS DE ARAUJO
e
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação
,
nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2023

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(MR25/15)